Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONSULTAS. OFTALMOLOGIA E NEUROPEDIATRIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
1. Tendo sido devidamente comprovada a necessidade de realização do tratamento requerido pela autora, resta clara a obrigação do Estado em realizar as medidas necessárias para sua ocorrência.
2. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.